Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0704426-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andrade Construtora e Incorporadora Ltda – EPP contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o d. juízo a quo “manteve as decisões de ID 73647652 e 76564247 pelos seus próprios fundamentos”. Na ocasião, asseverou que “qualquer ato de constrição em relação ao imóvel de matrícula n. 5540 deverá ser precedido das diligências determinadas no ID 73647652” (ID 23242333). Em suas razões recursais, a agravante assevera, em suma, que o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel, objeto da ação de rescisão do contrato, “visa resguardar e salvaguardar o direito de recebimento pela agravante do seu crédito”. Sustenta que aceitou prontamente o encargo operacional para registro do bem, de modo que não é justo que arque com toda a operacionalização “sem nenhuma garantia de que seu direito venha a ser tutelado, principalmente porque a agravada carrega diversas pendências financeiras e judiciais”. Acrescenta que “o risco é muito grande de que na finalização dos procedimentos de regularização da matrícula do imóvel, outros credores se antecipem e a bloqueiem, restando as despesas de regularização para a agravante, sem qualquer possibilidade de ressarcimento tanto dos valores gastos com a regularização quanto do seu crédito exequendo”. Requer, pois, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão de primeiro grau, determinando-se “a anotacão na Matricula do imóvel de que o mesmo encontra-se "sub-judice", ordenando o bloqueio de quaisquer transferências que impliquem em alienação do referido imóvel, bem como quaisquer registros ou apontamentos que importem em ônus e encargos à propriedade do mesmo”. Preparo regular (ID 23242319). Conquanto intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de resposta ao recurso, consoante certificado ao ID 24087950. Seguidamente, aviou petição nominada memoriais (ID 24153160), postulando a rejeição liminar do agravo, posto que intempestivo ou, caso assim não se entenda, seja mantida a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença deflagrado por Andrade Construtora e Incorporadora Ltda - EPP, ora agravante, em desfavor de Brasuco Produtos Cítricos Ltda, no qual formulou, dentre outros, pedido de penhora “do imóvel rural objeto da presente ação, denominado por Fazenda Itiquira, localizado no município de Planaltina, no Estado de Goiás-GO, registrado na matrícula 5.540, do livro 2-DM, Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-GO, constituído por 3 Fazendas denominadas Fazenda Guará com área de 350 alqueires; Fazenda Itiquira com a área de 20 alqueires; e Fazenda Itiquira com área de 3600 hectares, com seus limites e confrontações caracterizados na citada matrícula 5.540, encaminhando oficio ao Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-DF, para que proceda a averbação da penhora na matricula do imóvel, nos termos do artigo 835, V do NCPC” (ID 72970412 do processo originário). Ato contínuo, o d. magistrado a quo proferiu decisão nos seguintes termos (ID 73647652): A exequente postula a penhora de imóvel da executada. Contudo, o bem não se encontra registrado em nome da parte devedora, havendo escritura pública de compra e venda não levada a registro (ID 72961021). Por força do princípio da continuidade da cadeia registral, a escritura deverá ser levada a registro, a fim de possibilitar eventual registro de arrematação do bem. Os custos e o procedimento deverão ser assumidos pela devedora, mas se antecipados pela credora, esta poderá excuti-los nos autos. Haverá dificuldades operacionais e estas deverão ser arcadas e operacionalizadas pela parte credora. Eventual arrematante deverá receber o bem de forma passível para escrituração. Se este for o intento, o feito poderá prosseguir. Em relação ao novo pedido de cumprimento de sentença (ID 72970412), é importante consignar que compete à parte credora adotar comportamento que facilite o andamento do feito, sempre agindo de forma cooperativa. Haverá enormes dificuldades operacionais para controlar o prosseguimento de dois ritos procedimentais diversos nos autos, um de cumprimento de sentença de quantia certa e outro de reintegração de posse de diversos imóveis em Estados diversos da federação. Se a parte optar, é possível e recomendável fazer o desmembramento dos cumprimentos, um nos presentes autos e outro em autos apartados. Assim, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, nos termos aqui expostos. Seguidamente, a agravante aviou petição requerendo fosse “expedido OFICIO ao Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina GO determinando o BLOQUEIO da referida matrícula n° 5540, 2-DM, Registro Geral, do CRI de Planaltina de Goiás/GO” (ID 76132082), tendo o d. magistrado de origem, ao ID 76564247, indeferido o pleito, porquanto a hipótese contida no artigo 214, §3o, da lei n. 6015/73 se refere a vícios existentes no próprio registro, capazes de levar à nulidade. Em face do referido decisum, a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 78885146), sobrevindo a decisão, ora agravada. Do exame das razões recursais, observa-se que, embora a agravante tenha recorrido da decisão que manteve aquelas anteriormente prolatadas aos IDs 73647652 e 76564247, pretende, em verdade, a reforma da decisão contida no ID 76564247, pois nesta é que o d. juízo “indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel nos moldes postulados, porquanto a hipótese contida no artigo 214, §3o, da lei n. 6015/73 se refere a vícios existentes no próprio registro, capazes de levar à nulidade”. Ainda que em face do referido decisório tenha sido aviado pedido de reconsideração, sabe-se que sua postulação não faz as vezes de recurso, não detendo o condão de interromper a marcha do prazo recursal, de modo que, por isso, cumpria à parte agravante interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear a reconsideração da decisão, tendo em conta que o agravo de instrumento possui efeito regressivo, possibilitando-se juízo de reconsideração. Dessa forma, é visto que a opção pelo pedido de reconsideração, o qual não possui natureza de recurso, não implicou a interrupção do prazo processual, de modo que a preclusão inequivocamente formou-se na presente hipótese. Registre-se, ademais, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo processual, não obstando, com isso, que a questão preclua. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A RECURSO. DESCABIMENTO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a demonstração de afronta ao art. 535 do CPC, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 623.411/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 20/05/2015, grifo nosso) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 DIAS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. 1. Embora tenha a defesa protocolizado pedido de reconsideração, cumpre observar que o pleito não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 544.115/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 03/02/2015, grifo nosso) Igualmente, segue a jurisprudência local: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de id 37240930 dos autos de origem (id 9877326 destes autos), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que decretou a penhora de id 29375197, formulado na petição de id 29556205. 2.1. A decisão de id 29375197, datada de 22/2/2019 foi disponibilizada no DJ eletrônico em 26/2/2019. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). Observado o feriado forense de 4 a 6 de março (Carnaval), a data final para a interposição do recurso foi dia 22/3/2019. O agravo, entretanto somente foi interposto em 11/07/2019 (id 9876163). 3. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 3.1. Jurispudência: "pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido". (Ag.Int. no AREsp. no 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 8/5/2017). 4. Tem-se por preclusa a decisão agravada, pois o agravo de instrumento foi interposto muito depois de expirado o prazo regular para recorrer contra a penhora. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1206158, 07131758720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE PENHORA PARA AVALIAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MANIFESTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível, ante a intempestividade. 2. Segundo pacífica jurisprudência desta E. Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Embora a recorrente afirme que o pedido de reconsideração se tratava, na verdade, de Embargos de Declaração, o fato é que a ora agravante não trouxe fundamentação vinculada às matérias expressamente previstas em lei (art. 1.022 do CPC), e sim inconformismo com a decisão singular e pleito de reconsideração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1167723, 07182807920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração de decisão interlocutória impugnável por Agravo de Instrumento não se presta à interrupção do prazo para interposição do recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1137751, 07141253320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, não interrompido o prazo para a interposição de recurso em face da decisão na qual restou indeferido o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide (ID 76564247), verifica-se que o prazo deve ser computado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua publicação no “Diário da Justiça Eletrônico (DJe)”, que, consoante certificado ao ID 76889713, se deu em 12/11/2020, motivo pelo qual resta nítido que a interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida em 10/02/2021, não se deu dentro do lapso de 15 (quinze) dias úteis, evidenciando-se a intempestividade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021 12:42:19. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador